Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão passada em cumprimento de sentença de ação monitória, a qual negou a penhora de 30% do salário da executada. O MM Juiz indeferiu a pretensão de penhora com a seguinte decisão: "Trata-se de pedido de penhora de 30% do salário da executada, formulado pelo exequente no curso do cumprimento de sentença. A executada apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do salário, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e sustentando que a medida comprometeria sua subsistência e o princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso X, e o Código de Processo Civil, no art. 833, inciso IV, estabelecem de maneira clara a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos. Essa proteção tem como objetivo assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, conforme preconizado no art. 1o, inciso III, da CF. A intenção é resguardar o devedor de situações de vulnerabilidade financeira, garantindo-lhe condições mínimas de subsistência para si e para sua família. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que atendidos requisitos específicos: a comprovação da inexistência de outros bens passíveis de penhora, a demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, bem como a demonstração inequívoca da necessidade e proporcionalidade da medida. No caso em tela, o exequente alega ter buscado todas as maneiras possíveis para satisfazer o crédito, porém, não há nos autos comprovação efetiva do esgotamento de todas as medidas executórias típicas. Ademais, o pedido de penhora de 30% sobre o salário da executada, sem uma análise concreta de seus rendimentos, compromissos financeiros e necessidades básicas, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial. A manutenção de 30% da penhora pode comprometer a subsistência da executada, especialmente considerando que já possui vários empréstimos em sua aposentadoria. A penhora de 30% ultrapassa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ. A Corte tem entendido que, ainda que a penhora salarial seja admitida, deve-se preservar percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor. A executada depende exclusivamente de seu salário para sua subsistência, cobrindo despesas essenciais como alimentação, moradia e medicamentos, sendo portadora de moléstia grave. Assim, a penhora requerida violaria o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, não há justificativa para relativizar a impenhorabilidade do salário da executada, uma vez que a constrição pretendida não atende aos requisitos de excepcionalidade exigido. Diante do exposto, e em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência do STJ, indefiro o pedido de penhora sobre o salário da executada. Entendo que, no presente caso, a medida se mostra desproporcional e não há comprovação do esgotamento das medidas executórias típicas, o que comprometeria a subsistência digna da executada. Intime-se a parte exequente para indicar bens penhoráveis ou indicar outras medidas executórias que se mostrem adequadas e proporcionais para a satisfação do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC)”. É a suma da pretensão recursal. Indefiro o pleito liminar. Ausente, claramente, o perigo da demora eis que se trata de cobrança de dívida comum. E, quanto à plausibilidade do direito, a um primeiro e provisório exame a decisão mostra-se amparada em lei e em precedentes jurisprudenciais. Assim, dentro de exame provisório, vê-se que conforme artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator